Tribunal: TJPA
Processo: 0004830-09.2014.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004830-09.2014.8.14.0501

RECORRENTE: MARCONI LUCAS ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso em apreço, a materialidade resta evidenciada pelo
Laudo de Balística Nº 13/2014
, o qual concluiu: “
No momento da perícia a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade. Os cartuchos enviados à perícia foram utilizados em tiros de prova e encontravam-se aptos para o uso. Na Comparação Micro balística em ter o projétil questionado, retirado do cadáver de
ISAÍSAS FERREIRA DA COSTA
(
Protocolo 45518/2014
), com os projéteis padrões, obtidos em tiros de prova com a arma de fogo enviada á perícia, descrita no subitem 2.1, constatamos que
HÁ ELEMENTOS COINCIDENTES
entre os mesmos quanto as microestriações e números de raias, onde concluímos que o projétil questionado
foi expedido
pelo cano da arma de fogo enviada à perícia”
. Por seu turno, os indícios de autoria restam evidenciados pelos depoimentos das testemunhas, em juízo, posto que foram enfáticas em apontar o réu como possível autor do disparo da arma de fogo que ceifou a vida do ofendido Isaías Ferreira da Costa, daí que não há o que se falar na excludente de ilicitude invocada pelo mesmo, relativa a legítima defesa, a qual somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso vertente.

2.
Ademais, por ser

a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito absolutório.

3.
Por fim, nessa fase, mesmo havendo dúvida no convencimento do Magistrado, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marconi Lucas Almeida
, contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Cláudio Lima, Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a exordial do
Parquet
,
à ID 11496864
, que o acusado, no dia 13/07/2014, por volta das 17h15min, na Av. Beira Mar, Praia do Murubira, bairro Murubira, neste distrito, o denunciado Marconi Lucas Almeida assassinou com um disparo de arma de fogo a vítima Isaías Ferreira da Costa.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pela certeza das testemunhas presenciais, quando do reconhecimento do denunciado, bem como da uniformidade dos seus depoimentos prestados na Seccional, às fls. 08/17.

Em razões recursais
,
à ID 11496929
, pugna a defesa pela absolvição sumária, sob o argumento de que o fato não constitui crime, por ter o acusado agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa própria.

Em contrarrazões
,
à ID 11496932
, o RMP de 1º Grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo total improvimento, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida mantida a Pronúncia em desfavor do réu Marconi Lucas Almeida.

Em Juízo de retratação,
à ID 11496934
, o douto Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que sentença vergastada seja mantida inalterada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada absolvição sumária pela legítima defesa

In casu
, insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Como cediço, pacificado está na doutrina e jurisprudência pátrias, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

No caso em apreço, a materialidade resta evidenciada pelo
Laudo de Balística Nº 13/2014
,
à ID 11496871
, o qual conclui: “
No momento da perícia a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade. Os cartuchos enviados à perícia foram utilizados em tiros de prova e encontravam-se aptos para o uso. Na Comparação Microbalística em ter o projétil questionado, retirado do cadáver de
ISAÍSAS FERREIRA DA COSTA
(
Protocolo 45518/2014
), com os projéteis padrões, obtidos em tiros de prova com a arma de fogo enviada á perícia, descrita no subitem 2.1, constatamos que
HÁ ELEMENTOS COINCIDENTES
entre os mesmos quanto as microestriações e números de raias, onde concluímos que o projétil questionado
foi expedido
pelo cano da arma de fogo enviada à perícia”
.

Por seu turno, os indícios de autoria, segundo parecer do ilustre Procuradora de Justiça que tem fé pública, restam evidenciados por meio do depoimento da testemunha informante
Natalina Santos da Silva, a qual declarou, em Juízo, gravado em sistema audiovisual, à ID 11496924, que na época
dos fatos era co
mpanheira do recorrente; que no dia do crime estavam na
Praia
do

Murubira,

em
Mosqueiro;
que

presenciou

quando
a
vítima

se
deslocou
em
direção
do

recorrente

portando

uma

garrafa;

que

nesse
momento correu
, apenas ouvindo disparo de arma de

fogo, que

soube
poste
riormente que fora desferido pelo ora recorrente.

Outro depoimento importante, foi o prestado, em Juízo, por meio de mídia, à ID 11496925, pela testemunha

Weslen Campos d
a Silva, afirmando que
estava

com o re
corrente e um grupo de amigos na Praia do Murubira; que
a vítima estava e
m outro grupo de pessoas nas proximidades; que avistou
quando a vítima quebrou uma garra
fa de vidro e partiu na direção deles; que
o recorrente desferiu um disparo de arma de fogo ao chão, mas que acabou atingindo a vítima; que a vítima alegou, de início,
que teriam puxado seu
cordão.

Por fim, cumpre registrar que durante

interrogatório judicial o recorrente a
duziu que estava na
Praia do Murubira com amigos e presenciou que a vítima estava em outro
grupo próximo; que
em certo momento a vítima pegou duas garrafas, quebrou
e partiu em sua direção com os gargalos,
ocasião que efe
tuou um disparo,
mas não na intenção de
mat
á-
la
.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação. Presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Dessa forma, no que tange a excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame, diante da realidade processual, eis que não se vislumbra concreta razão para a drástica atitude do recorrente em desferir um disparo de arma de fogo contra o ofendido.

Nessa senda, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que de fato ocorreu.

Portanto, diante das provas até então coligidas, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer agressão injusta ou iminente por parte da vítima, de maneira que a excludente de antijuridicidade da legítima defesa não resta inconteste de dúvidas, não sendo lícito subtrair ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri o pronunciamento sobre o mérito da causa, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Por estes motivos, não há dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022